Tribunal: STF
Processo: HC 247943
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Laurindo Ferreira de Proença contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 938.850/SP. (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP condenou os pacientes pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 29 do Código Penal – CP (tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas), aplicando as penas de 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa, em regime inicial fechado, e indeferiu o direito ao recurso em liberdade [...]. (doc. 2, p. 286).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] IMPETRAR HABEAS CORPUS REPRESSIVO COM A FINALIDADE DE RECONHECER A ILICITUDE PROBATÓRIA (ABORDAGEM POLICIAL – REVISTA VEICULAR – POR PARTE DA PM), BEM COMO QUE SEJA ABSOLVIDO O RÉU POR FALTA DE MATERIALIDADE, ARQUIVANDO-SE O PROCESSO C. C. PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face da DECISÃO ACÓRDÃO DA QUINTA TURMA DO C. STJ [...]. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    ROGA PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O HC, OU SEJA, QUE SEJA RECONHECIDO QUE HOUVE A ILEGALIDADE NA INTERVENÇÃO ESTATAL QUANDO DA ENTRADA BUSCA VEICULAR, E CASO SEJA DEFERIDO O PEDIDO, MERECENDO ASSIM A ABSOLVIÇÃO EM TODOS OS ACUSADOS DESTE PROCESSO E QUE SEJA O MESMO ARQUIVADO.



    EM SEDE DE LIMINAR, ROGA PARA QUE SEJA SUSPENSO OS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E QUE SEJA POSTO EM LIBERDADE O PACIENTE PARA QUE POSSA RESPONDER O PRESENTE HC LIVRE, ANTE A ILEGALIDADE PROBATÓRIA NA BUSCA VEICULAR, EIS QUE TAL PROVA É FLAGRANTEMENTE ILICITA.



    POR FIM, SE FOR OUTRO O ENTENDIMENTO DE V. EXC., QUE SEJA CONCEDIDA OUTRA ORDEM DE OFÍCIO. (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    2. “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes” (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024.



    3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistá-los, situação autorizadora da abordagem, ante a ocorrência de fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade no flagrante.



    4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, p. 1 – grifei).  



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o tema: 



    “Segundo consta, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram LAURINDO, na condução do veículo GM/Celta e, ao demonstrar nervosismo com a aproximação dos policiais, estes resolveram proceder a abordagem, quando então, durante a abordagem e revista, logrou-se apreender uma porção de ‘crack’, pesando mais de um quilo, R$ 312,25 (trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos), em dinheiro e um aparelho de telefonia celular” (fl. 24).



    Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma ou substâncias proibidas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (doc. 4, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei), como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator